Tribunal: TJBA
Processo: 8006184-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006184-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

R
EMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO REJEITADA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE, LAUDO CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO APELANTE PARA EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL DE EXTRATOR. ACERTADO DESFECHO DA SENTENÇA PELA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8006184-85.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e como apelado
CARLOS ANTÔNIO DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.